Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700504-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: ESPEDITO PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela seguradora ré contra decisão proferida pelo Juízo de origem na qual determinou o cumprimento de obrigação de fazer referente à transferência de veículo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que o cumprimento da obrigação de fazer não é possível neste momento, uma vez que ainda há débitos de responsabilidade do autor agravado pendentes de pagamento. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. DECIDO Recurso cabível (art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. Preparo recolhido. Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, em análise dos autos da origem, verifica-se que a própria decisão agravada reconheceu ser de responsabilidade do autor agravado os débitos do veículo até 17/07/2023. Não obstante, e em que pese ainda haja dívidas incluídas em dívida ativa relativas aos anos de 2021 a 2023, determinou que o réu agravante realizasse a transferência do veículo para seu nome. Evidente, portanto, a probabilidade de acolhimento do recurso, uma vez que a existência de débitos pendentes de pagamento é fato impeditivo à realização da transferência do veículo perante o DETRAN. Por fim, verifica-se evidente o perigo da demora, uma vez que o Juízo de primeiro grau determinou o cumprimento da obrigação sob pena de fixação de multa. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da determinação de transferência do veículo até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora